Tribunal: CARF
Processo: 10680.913286/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.913286/2014-41 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.635 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
LGA - MINERAÇÃO E SIDERURGIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS. SERVIÇOS DE FRETES EM
COMPRAS. REVENDA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de produtos destinados à revenda, o desconto de crédito se
restringe ao valor dos bens, não alcançando os serviços de frete prestados por
terceiros ou pelo próprio revendedor em operações com suspensão das
contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O presente processo tem por objeto manifestação de inconformidade apresentada em
face do deferimento parcial do pedido de ressarcimento
–
PER
no
31515.19487.151012.1.1.09-2049 (fls. 557 a 560), além da homologação parcial das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913286/2014-41
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913286/2014-41

compensações a ele vinculadas (fls. 561 a 586), de acordo com Despacho Decisório
exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Belo Horizonte (fls.
555).
O referido PER contém demonstração de crédito de Cofins não-cumulativa – exportação
do 2o trimestre de 2009 no valor de R$ 218.623,77.
Após procedimento de fiscalização, a DRF prolatou decisão reconhecendo direito
creditório no valor de R$ 0,03.
Essa decisão foi tomada com base nos argumentos contidos no Termo de Verificação
Fiscal – TVF (fls. 276 a 285), o qual está sintetizado a seguir.
Inicialmente, a fiscalização relata que o contribuinte tem por objeto social “a pesquisa e
lavra de recursos minerais; comércio atacadista de sucatas e metais em geral;
representação de terceiros à base de comissões; importação e exportação de minérios e
produtos siderúrgicos; comércio e beneficiamento de minérios em geral; negociação de
direitos minerários, e negociação de jazidas minerais”.
As atividades desenvolvidas pelo contribuinte no período fiscalizado foram “a compra
de minério de ferro e sua revenda ao mercado externo por meio de empresas
comerciais exportadoras”, sendo que o minério de ferro saía dos fornecedores com frete
em etapa única, ou seja, diretamente para seus clientes. Assim, concluiu a fiscalização
que trata-se de uma empresa essencialmente comercial, sem instalações necessárias nem
contratação de terceiros para execução de qualquer processo de industrialização do
minério adquirido.
As análises empreendidas pelos sistemas da RFB constataram diversas inconsistências
entre as informações prestadas pelo contribuinte, dentre as quais a fiscalização destacou
as seguintes:
- Valores de pedido de ressarcimento maiores que os passíveis de ressarcimento;
- Não declaração de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência da contribuição para o PIS/Cofins no período de apuração do crédito;
- Divergências entre valores de créditos e saldos de créditos;
- Valores relevantes de devoluções de compras informadas em notas fiscais sem
informações de ajustes negativos de créditos;
- Informações de operações com direito a crédito sem informar uma NCM ou
informando uma NCM não existente;
- Percentual de rateio da receita bruta aplicado nas rubricas de crédito incompatível
com valores da receita bruta;
- Valores de créditos informados de notas fiscais incompatíveis com os valores
constantes no Dacon.
Dessa forma, a fiscalização relata que grande parte dos trabalhos de verificação dos
créditos solicitados foi dedicada à correção das informações prestadas em Dacon e
apuração dos valores corretos. Assim, os valores considerados como base dos créditos
pretendidos pelo contribuinte foram alterados conforme o demonstrado nas planilhas de
apuração anexas ao TVF.
Após, ao proceder à análise dos créditos, a fiscalização glosou os seguintes valores:
Despesas de frete na compra
A análise considerou que a legislação prevê expressamente a possibilidade de
creditamento das despesas com frete apenas nas operações de venda. Portanto, foram
glosadas, da base de cálculo dos créditos, as despesas com frete na aquisição do minério
revendido.
Aquisição na condição de “preponderantemente exportadora”
A fiscalização apurou que o contribuinte é beneficiário da Lei no 10.865/2004, cujo art.
40 prevê a suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913286/2014-41

caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
destinados à pessoa jurídica preponderantemente exportadora. A LGA foi habilitada ao
referido regime pelo ADE no 8, publicado no DOU em 19/03/2008.
Embora não promova qualquer processo de industrialização do minério adquirido, a
Instrução Normativa SRF 595/2005, artigo 9o, I, b, ampliou o benefício quando a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem for revendido no estado
em que foi adquirido.
O contribuinte pleiteia créditos relativos a despesas com frete. Entretanto, o art. 40, §§
6o-A e 8o, da Lei no 10.865/2004 estende o benefício da suspensão para as receitas de
frete das empresas transportadoras, tanto no transporte desde os fornecedores quanto nas
vendas. Assim, a fiscalização entendeu que não há como pleitear créditos relativos aos
fretes nessas condições e, portanto, glosou, da base de cálculo dos créditos, as despesas
com fretes na compra e na venda de minério adquirido com suspensão.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva (fls. 463 a 475)
contendo os argumentos a seguir.
Do direito ao creditamento do frete
A manifestante afirma que a fiscalização contraria o posicionamento da própria RFB
acerca do direito ao crédito do frete.
Alega que, ao utilizar os conceitos das Instruções Normativas no 247/2002 e no
404/2004, a fiscalização restringiu o conceito de insumos ao previsto no Regulamento
do IPI, desconsiderando a discrepância material entre os tributos, o que viola
frontalmente a não cumulatividade prevista na Constituição Federal.
Ademais, sustenta que a melhor forma de operacionalizar a não cumulatividade do
PIS/Cofins é considerar a legislação do IRPJ, concedendo créditos a todos os insumos e
gastos necessários à geração das receitas tributadas.
Por fim, afirma que o frete pago é um custo na aquisição e uma despesa na venda
inerentes e essenciais à compra e venda de minério e, portanto, estão sujeitos ao crédito.
Motivação equivocada para a glosa do crédito com base nas supostas aquisições e
revenda com benefício da suspensão das contribuições
A manifestante afirma que, no curso da fiscalização, retificou informação anteriormente
apresentada para declarar que “no ano de 2008, a determinação da base de cálculo das
contribuições sobre a venda decorrente de exportação de minério por comercial
exportadora não foi calculada com base em regime de suspensão de contribuições,
contido no art. 40 da Lei n°10.685/04. Informou ter sido calculada com base em não
incidência de PIS e de COFINS, nos termos do inciso III, art. 50, da Lei n° 10.637/02
(PIS) e do inciso III, art. 6° da Lei n° 10.833/03. (COFINS), não sendo utilizado o Ato
Declaratório mencionado nestas operações”.
Nesse contexto, alega comprovar a não utilização do referido regime de suspensão por
meio de notas fiscais exemplificativas.
Assim, sustenta que a fiscalização deve demonstrar os motivos pelos quais entende que
a declaração do contribuinte não condiz com a realidade dos fatos, indicando em quais
elementos de prova se baseia e listando, por exemplo, as notas fiscais que foram
beneficiadas com a suspensão.
Dessa forma, requer que o despacho decisório seja anulado por falta de motivação
válida.
Pedidos
A manifestante requer que seja declarada insubsistente a glosa, homologando as
compensações pretendidas.”
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913286/2014-41

A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REVENDA DE MERCADORIAS. FRETE NA COMPRA. CREDITAMENTO.
É possível o desconto de créditos calculados em relação às despesas com frete na
aquisição de mercadorias destinadas à revenda, pois tais despesas compõem o custo de
aquisição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Os órgãos de julgamento administrativo estão obrigados a cumprir as disposições da
legislação tributária vigente e o entendimento da RFB expresso em atos normativos,
sendo incompetentes para apreciar arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos legais regularmente editados.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito da análise de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins, o ônus da
prova incumbe ao contribuinte, o qual deve demonstrar, por meio de documentos
comprobatórios hábeis e idôneos, a efetiva existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
esclarece que o recurso versará apenas sobre o tópico 3 (“Creditamento
sobre os fretes”), em que a DRJ entendeu pela impossibilidade de creditamento das despesas
com frete na aquisição de produtos destinados à revenda;
(ii)
ao caso deve ser aplicado o decidido no REsp 1.221.170/PR, direito ao
creditamento de insumos, devendo o conceito de insumos ser analisado à luz da essencialidade e
relevância;
(iii)
exerce a compra e venda de minério de ferro, contexto no qual o serviço de
frete por ela contratado é essencial e deve, portanto, ser reconhecido como insumo para sua
atividade econômica;
(iv)
o ponto central para a caracterização de um insumo consiste na
essencialidade do bem ou serviço no contexto da atividade desempenhada pelo contribuinte,
sendo irrelevante qual é essa atividade, devendo ser considerado insumo o bem ou serviço
imprescindível à atividade do contribuinte, a despeito de qual seja a atividade por ele exercida;
(v)
a Corte não limitou a identificação dos insumos ao contexto da prestação
de serviços e da produção ou fabricação de bens, ao contrário, a expressão utilizada na tese foi
“atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”, do que se conclui que o insumo é
identificado como essencial no contexto da atividade econômica do contribuinte, qualquer que
seja ela;
(vi)
não há razão que justifique colocar o setor comercial, no qual inclui-se a
atividade de revenda, em posição diferente dos setores de prestação de serviços e produção ou
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913286/2014-41

fabricação de bens. Impõe-se, no caso, a observância da igualdade, que reforça o entendimento
de que o direito de crédito dos insumos essenciais aplica-se, também, ao setor comercial;
(vii)
a contratação de frete na aquisição de produtos para revenda é essencial à
atividade desempenhada, que consiste na compra e venda de minério; e
(viii) o fato de a Recorrente exercer atividade comercial (revenda) não é capaz
de limitar esse direito. Como se infere do entendimento do STJ, o creditamento de insumos na
hipótese do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/03, não está limitado aos insumos utilizados
unicamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens, alcançando também a
atividade comercial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A análise realizada pela Fiscalização considerou que a legislação prevê
expressamente a possibilidade de creditamento das despesas com frete apenas nas operações de
venda, tendo sido glosadas, da base de cálculo dos créditos, as despesas com frete na aquisição
do minério revendido (despesas de frete na compra).
A decisão recorrida, entendeu que o desconto de créditos calculados em relação às
despesas com frete nas aquisições de minério, quando realizadas sem suspensão de PIS e de
COFINS, podem gerar o direito à reversão da glosa.
Assim, se posicionou a decisão recorrida:
“Quanto às despesas com frete na aquisição, não há qualquer hipótese legal que preveja
a possibilidade de desconto de créditos. Contudo, assiste razão à manifestante quando
afirma que os valores despendidos com fretes compõem o custo de aquisição dos bens
adquiridos para revenda.
Nesse sentido, vejamos o que dispõe o Decreto no 9.580/2018 (grifou-se):
Subseção III
Do custo de bens ou serviços
Custo de aquisição
Art. 301. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do período de apuração
(Decreto- Lei no1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou na importação(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13).
De acordo com o dispositivo acima transcrito, as despesas com frete na aquisição de
mercadorias destinadas à revenda compõem o custo de aquisição de tais mercadorias.
Dessa forma, como o crédito é calculado sobre o valor adquirido em cada mês (§ 1o, I,
do art. 3o da Lei no 10.833/2003), entende-se que o frete pago na aquisição compõe este
valor.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913286/2014-41

Ressalte-se que não se trata de aferição do conceito de insumo, pois estes inexistem na
atividade comercial. Assim, não há que se falar em essencialidade ou relevância do
frete, mas tão somente da caracterização desse dispêndio como parte da composição do
custo da mercadoria adquirida, de acordo com o acima exposto.
Em suma, as glosas relativas a despesas com fretes nas aquisições de minério, quando
realizadas sem suspensão de PIS e Cofins, devem ser revertidas.
Entretanto, apesar da aceitação, em tese, dos argumentos trazidos pela manifestante
neste ponto, não houve aquisição de minério sem suspensão no trimestre em análise e,
portanto, não há glosas a serem revertidas.
Assim, pelo texto da decisão recorrida, e da ementa a seguir reproduzida, tem-se
que as glosas relativas a despesas com fretes nas aquisições de minério, quando realizadas sem
suspensão de PIS e Cofins, devem ser revertidas, sendo que no caso concreto, por não ter
ocorrido aquisição de minério e contratação de frete sem suspensão no trimestre em análise, não
há glosas a serem revertidas.
Da ementa da decisão vergastada tem-se:
“REVENDA DE MERCADORIAS. FRETE NA COMPRA. CREDITAMENTO.
É possível o desconto de créditos calculados em relação às despesas com frete na
aquisição de mercadorias destinadas à revenda, pois tais despesas compõem o custo de
aquisição.”
Nestes termos, compreendo que a matéria que permanece em litígio se restringe
tão somente aos créditos de frete nas aquisições em que há a suspensão de PIS e de COFINS.
Como já afirmado, a Recorrente pleiteia créditos relativos a despesas com frete.
Ocorre que, o art. 40, §§ 6o-A e 8o, da Lei no 10.865/2004 estende o benefício da suspensão para
as receitas de frete das empresas transportadoras, tanto no transporte desde os fornecedores
quanto nas vendas. Assim, a fiscalização e a decisão recorrida entenderam, acertadamente, que
não há como pleitear créditos relativos aos fretes nessas condições e, portanto, glosaram, da base
de cálculo dos créditos, as despesas com fretes na compra e na venda de minério adquirido com
suspensão.
Referido dispositivo legal, na parcela que interessa, assim dispõe:
“Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará suspensa
no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
destinados a pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
(...)
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete, bem como as
receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas a frete contratado
pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no mercado interno para o
transporte dentro do território nacional de: (Redação dada pela Lei no 11.774, de 2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos na
forma deste artigo; e (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - produtos destinados à exportação pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora.
(...)
§ 8o O disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo aplica-se também na hipótese de
vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico de exportação.”
A decisão recorrida se posicionou no seguintes moldes:
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913286/2014-41

“O contribuinte é beneficiário de Regime Especial de Suspensão da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que tratam o artigo 40 da Lei no 10.865/2004 e a Instrução
Normativa SRF no 595/2005, de acordo com o Ato Declaratório Executivo no 8, de 17
de março de 2008 (fl. 61).
(...)
Portanto, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins ficam com incidência suspensa
quando o adquirente for uma pessoa jurídica preponderantemente exportadora, assim
classificada de acordo com o disposto nos trechos legais acima transcritos. Ademais, a
suspensão também alcança as receitas de frete, tanto na aquisição quanto nos produtos
destinados à exportação.
Note-se que a Lei estabelece que, atendidos os requisitos do art. 40, as contribuições
ficarão necessariamente suspensas.
No entanto, a manifestante argumenta que o Ato Declaratório Executivo apresentado
não foi utilizado nessas operações. Ainda, afirma que comprovou a não utilização do
referido regime de suspensão por meio de notas fiscais exemplificativas e, assim, alega
que a fiscalização deveria ter demonstrado os motivos pelos quais não acatou tais
esclarecimentos e comprovações.
Primeiramente, é de se destacar que tais notas fiscais (fls. 72 a 131), apresentadas em
resposta a intimação e citadas pela manifestante, são notas fiscais de saída da LGA
Mineração e Siderurgia Ltda. Dessa forma, não têm serventia como elemento de prova
para o fim pretendido pela manifestante, tendo em vista que a expressão "Saída com
suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", conforme o previsto na
Lei, deve constar nas notas fiscais de vendas de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, ou seja, naquelas emitidas pelos seus fornecedores, e não nas
notas fiscais emitidas pela LGA.
Ademais, ao compulsar os autos, verifica-se que a fiscalização determinou o percentual
de aquisições suspensas com base nas informações prestadas em memorial de cálculo
pelo próprio contribuinte em resposta a intimação (fls. 205 a 232).
Dessa forma, a fiscalização tomou sua decisão com base nos elementos constantes dos
autos. Vejamos: o contribuinte é pessoa jurídica preponderantemente exportadora;
possui um Ato Declaratório Executivo expedido pela RFB reconhecendo tal condição;
os memoriais de cálculo apresentados pelo contribuinte, em resposta a intimação,
demonstram que houve diversas operações com suspensão de PIS/Cofins.
Portanto, estão claros os motivos que levaram a fiscalização à glosa dos valores
relativos aos fretes em operações com incidência suspensa de PIS/Cofins.”
A Recorrente não atacou os fundamentos da decisão recorrida nesta parcela em
específico, limitando-se a defender basicamente que possui direito ao creditamento com fulcro
no decidido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no processo RESP 1.221.170/PR.
Ressalte-se, novamente, que os créditos em relação fretes não suspensos foram
deferidos à Recorrente com a consequente reversão da glosa, conforme excerto a seguir:
“Em suma, as glosas relativas a despesas com fretes nas aquisições de minério, quando
realizadas sem suspensão de PIS e Cofins, devem ser revertidas.
O detalhamento das glosas revertidas se encontra no arquivo digital “Anexo I –
Demonstrativo de Apuração dos Créditos”, juntado a este processo sob a forma de
arquivo não paginável, especificamente na linha 29 (“Reversão das glosas de frete na
compra de minério adquirido SEM suspensão) da planilha “Apuração de Créditos –
DRJ”.”
Do CARF colaciono os seguintes precedentes:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.635 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913286/2014-41

Ano-calendário: 2008
(...)
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade da COFINS as
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. As
aquisições de bens para revenda em operações que estão sujeitas à alíquota zero não
geram direito ao crédito da COFINS não-cumulativa, por força da vedação estabelecida
pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003. (...)” (Processo no 10183.720768/2013-89;
Acórdão no 3302-010.598; Relator Conselheiro Vinícius Guimarães; sessão de
23/03/2021)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Null
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
As leis que regem a não cumulatividade das contribuições estipulam que não dá direito
a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero ou
com suspensão. (...)” (Processo no 16692.720055/2014-32; Acórdão no 3201-007.882;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 24/02/2021)
Assim, pelo contido na legislação e na jurisprudência dominante do CARF,
entendo que as glosas mantidas pela decisão recorrida devem ser confirmadas.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital